Tribunal: TJSP
Processo: 1002518-11.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
INDENIZAÇÃO – BOLETO FRAUDADO – ENVIO PARA E-MAIL DO AUTOR - NÃO EMISSÃO PELO BANCO RÉU – PAGAMENTO A TERCEIRO DIVERSO DO BENEFICIÁRIO DO CRÉDITO SEM AS CAUTELAS NECESSÁRIAS POR PARTE DO CORRENTISTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, NEXO CAUSAL E CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADOS - AÇÃO IMPROCEDENTE - APELAÇÃO IMPROVIDA